Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701226-70.2023.8.07.0018 RECORRENTE: IDEUVANE BRAGA DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANVISA. RESOLUÇÃO N° 56/2009. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROCEDIMENTO COMUM. EFEITOS. INTER PARTES. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de assegurar o livre exercício da atividade empresarial à ora recorrente, consistente na prestação de serviço de “bronzeamento artificial com finalidade estética”, diante da pretensa possibilidade de imposição, pelo órgão fiscalizador, de multa ou suspensão, com fundamento na Resolução no 56/2009, editada pela ANVISA. 2. A Diretoria Colegiada da ANVISA, no exercício de suas atribuições, editou a Resolução no 56/2009, determinando que "fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta" e que "os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético". 3. Alega a apelante que o ato normativo aludido teve sua invalidade declarada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos do processo no 0006475-34.2010.403.6100. 3.1. Em consulta aos autos do processo aludido, por meio do sistema eletrônico disponível, é possível perceber que se trata de ação submetida ao procedimento comum, sendo certo que a ora recorrente não integrou a aludida relação jurídica processual. 4. Nos termos da norma prevista no art. 506 do CPC os efeitos da coisa julgada afetam apenas as partes que participaram da respectiva relação jurídica processual e receberam os efeitos da sentença, sem que possa atingir a esfera jurídica de terceiros. 5. Não há notícias da existência de ato praticado pela autoridade impetrada mesmo que tendente a obstar o pretendido exercício da atividade empresarial exercida pela recorrente. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo da legislação federal, fazendo menção aos artigos 1o, §6o, 2o, inciso IV, e 3o, incisos IV, V e VI, todos da Lei de Liberdade Econômica, repetindo os argumentos trazidos em sede de apelação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, já assentou a Corte Superior, “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). E, ainda: “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). De semelhante teor, confira-se, ainda, o AgRg no REsp n. 2.032.505/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012